Tribunal: TJDFT
Processo: 0709646-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. EXTRAVIO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL.
1. O consumidor tem a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Art. 6o, inc. VIII, CDC.
2. Revela-se excessivamente onerosa a imposição para que ao consumidor faça prova de haver telefonado para a instituição financeira, solicitando o bloqueio de cartão de crédito extraviado.
3. Fornecidos pelo consumidor três números de protocolos de atendimentos diversos, além de facultado à instituição financeira, em mais de uma ocasião, a extensão de prazos sem que o banco instruísse o feito com as respectivas gravações telefônicas, deve prevalecer a versão do consumidor descrita com coerência e verossimilhança.
4. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ).
5. Partindo-se do parâmetro em que são valoradas as indenizações em casos semelhantes, a expressão financeira da condenação deve refletir as peculiaridades do caso concreto.
6. Sentença mantida. Recurso da instituição financeira conhecido e não provido. Recurso adesivo conhecido e não provido.